Tribunal: TJBA
Processo: 8002957-60.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8002957-60.2024.8.05.0039.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE, MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA Advogado(s): DANIEL DOURADO BRITO, ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS EMBARGADO: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA, CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE Advogado(s): CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS, DANIEL DOURADO BRITO, ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por GENIPABU SUMMER PLACE e MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA contra acórdão que rejeitou preliminar de ausência de dialeticidade e negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. 2. GENIPABU SUMMER PLACE alega omissão quanto ao reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas e ausência de oportunidade para razões finais. 3. MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA aponta erro material na conclusão do acórdão, que a condenou indevidamente ao pagamento das custas e honorários, divergindo da fundamentação e da ementa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa; e (ii) corrigir erro material na conclusão do acórdão quanto à parte responsável pela sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. Quanto aos embargos de MELIA BRASIL, verifica-se erro material na parte dispositiva do acórdão, que diverge do voto e da ementa quanto à sucumbência. Corrige-se para constar a condenação da parte apelante, GENIPABU SUMMER PLACE. 6. Os embargos de GENIPABU SUMMER PLACE visam rediscutir o mérito, sob alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa. O acórdão enfrentou expressamente a questão, afastando a nulidade por entender suficientes as provas constantes dos autos. 7. Ausentes os vícios autorizadores, os embargos da GENIPABU SUMMER PLACE não merecem acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração opostos por GENIPABU SUMMER PLACE não acolhidos. 9. Embargos de declaração opostos por MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA acolhidos para correção de erro material. Tese de julgamento: 1. A correção de erro material na conclusão do acórdão é cabível via embargos de declaração, desde que haja divergência evidente com os fundamentos do voto. 2. Não se admite a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002957-60.2024.8.05.0039, em que figuram como embargantes e embargados CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE e MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos por GENIPABU SUMMER PLACE e ACOLHER os embargos de declaração opostos por MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA, nos termos do voto do relator. Salvador, .